Tribunal: TJBA
Processo: 8004667-18.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004667-18.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SHEILA LIMA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 485, IV, CPC). PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO QUE DISCUTE EXCLUSIVAMENTE A GRATUIDADE. DISPENSA DE PREPARO (ART. 101, § 1º, CPC). PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3º, CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É desnecessário o preparo do recurso de Apelação quando o mérito discutido é o próprio indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, conforme o Art. 101, § 1º, do CPC e o entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.222.355/MG). Preliminar de deserção arguida pelo Apelado afastada.

2. Para a concessão da gratuidade à pessoa natural, a declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), nos termos do Art. 99, § 3º, do CPC, exigindo-se prova concreta e robusta para que seja afastada.

3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8004667-18.2024.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como Apelante SHEILA LIMA DE JESUS SILVA e como Apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora